Tribunal: STF
Processo: RE 108641
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
- ICM. PRODUTO INDUSTRIALIZADO DESTINADO AO EXTERIOR. OPERAÇÕES
INTERMEDIARIAS.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULA 282 E 356).
ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 1º § 5 DO DECRETO-LEI 406/68,
PARA QUE NÃO INCIDA O ICM NAS OPERAÇÕES INTERMEDIARIAS E
NECESSARIO QUE O EXPORTADOR OPERE EXCLUSIVAMENTE NO COMERCIO DE
EXPORTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.